Tribunal: TJMT
Processo: 1012891-24.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1012891-24.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA
IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo defensor público Leonardo Jacometti de Oliveira, em favor de Domingo Rodrigues da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT.
O paciente foi preso em flagrante no dia 15 de julho de 2021, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1006379-13.2021.8.11.0004, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico (arts. 129, § 9o e 147, do Código Penal), cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, por intermédio de decisão prolatada no dia 16 de julho de 2021, após manifestação do Ministério Público, em audiência de custódia.
Registra, o impetrante, que o decreto prisional está desprovido de fundamentação idônea, visto que a autoridade coatora não demonstrou os motivos ensejadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; ressaltando, outrossim, que interpretação do art. 12-C da Lei da Maria da Penha no citado édito é inconstitucional, pois “o entendimento da autoridade coatora conduz à prisão ex lege, tantas vezes afastada pelo Supremo Tribunal Federal”.
Alega, outrossim, que o paciente tem endereço fixo e ocupação lícita, ostentando, pois, predicados pessoais favoráveis, que lhe garantem o direito de aguardar o julgamento em liberdade; consignando que meras ilações acerca da possível reiteração de crime contra a vítima não se mostram consentâneas com o princípio da presunção da inocência.
Averba, ainda, que os delitos de lesão corporal leve e ameaça, imputados ao paciente, preveem em seu preceito secundário pena máxima não superior a 4 (quatro) anos, pelo que incabível a decretação da custódia, dada a vedação do art. 313, I, do CPP, ainda que considerado o concurso material; ressaltando, ademais, que não houve descumprimento de medidas protetivas, razão pela qual a manutenção da custódia cautelar do paciente viola o art. 313, III, do referido diploma legal.
Assevera, também, que a prisão preventiva do paciente se revela desproporcional, tendo em vista que na remota hipótese de condenação, o regime a ser aplicado será aquele diverso do fechado, de maneira que a custódia cautelar combatida configura ofensa ao princípio da homogeneidade.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer o relaxamento da prisão do paciente ou a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para a garantir a ordem pública, ressaltando, o prolator da decisão objurgada, a gravidade concreta da conduta imputada ao acusado, visto que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, ao que parece, ele teria ameaçado a vítima de morte e a agredido. Além disso, o juízo de primeiro grau, asseverou, que mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir com a ameaça prometida ou vir a agredir a vítima novamente, afinal no âmbito da violência doméstica as relações são, cometendo outro crime contra a vítima.
Além do mais, embora as penas dos delitos imputados ao paciente não ultrapassem quatro anos, a sua prisão preventiva se justifica também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertivas do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do processo em alusão, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração e demonstrando, com base em dados concretos, os motivos da prisão do paciente e os fundamentos da decisão atacada; remetendo, também, cópias dos documentos necessários à apreciação dos pedidos deduzidos pelo impetrante, em observância às exigências apontadas no art. 484, da Seção XXIV, do Capítulo VI, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, alterado pelo Provimento n. 39/2020-CGJ. Além do mais, deve consignado no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na exordial;
III - a intimação da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de julho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator